Tribunal: TJPA
Processo: 0080841-69.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0080841-69.2015.8.14.0008

APELANTE: ELTON DE SOUZA PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de porte de arma de fogo de uso permitido. prescrição retroativa. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do réu.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de um ano de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Todavia, em face da menoridade do recorrente, o referido prazo prescricional é reduzido pela metade.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em
25/06/20
, isto é, mais de dois anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
24/02/17
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Extinção
da
punibilidade

do recorrente.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do
recurso
e
julgar extinta
a
punibilidade
do réu, em conformidade ao voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ELTON DE SOUZA PIRES
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano de detenção, em regime aberto, mais trinta dias multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante afirmou que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para comprovar sua culpabilidade, ante a ausência de laudo pericial de potencialidade lesiva da arma, o que ensejaria a aplicação do princípio do
in dúbio pro reo
, razão pela qual suplica por sua absolvição. Requer, ainda, a reforma da sentença para aplicar a pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso

e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e

suspensivas

previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
um ano de detenção
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
. Todavia, em face da menoridade do recorrente, o referido prazo prescricional é reduzido pela metade
[2]
.
In casu
, a sentença condenatória foi publicada em
25/06/20
, isto é, mais de dois anos depois do recebimento da denúncia, que ocorreu em
24/02/17
.
Logo, claro está que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu. Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 24/02/2023